Tribunal: TJSP
Processo: 1056066-57.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autora que alega ser portadora de males nos membros superiores e na coluna que lhe reduzem a capacidade laborativa. Laudo pericial que não encontrou qualquer alteração ao exame físico que pudesse ensejar a redução da capacidade laboral do demandante. Prova que restou incontroversa diante do conjunto probatório que se apresentou. Obreira que não demonstrou fazer jus a

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autora que alega ser portadora de males nos membros superiores e na coluna que lhe reduzem a capacidade laborativa. Laudo pericial que não encontrou qualquer alteração ao exame físico que pudesse ensejar a redução da capacidade laboral do demandante. Prova que restou incontroversa diante do conjunto probatório que se apresentou. Obreira que não demonstrou fazer jus a benefício acidentário. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056066-57.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLA
DE SOUZA MENDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056066-57.2019.8.26.0053 -Voto no 17633
2
VOTO No 17633
Apelação: 1056066-57.2019.8.26.0053
Origem: 4a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Apelante: Carla de Souza Mendes
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO
ACIDENTÁRIO. Autora que alega ser
portadora de males nos membros superiores e na coluna
que lhe reduzem a capacidade laborativa. Laudo pericial
que não encontrou qualquer alteração ao exame físico que
pudesse ensejar a redução da capacidade laboral do
demandante. Prova que restou incontroversa diante do
conjunto probatório que se apresentou. Obreira que não
demonstrou fazer jus a benefício acidentário. Recurso
improvido.
Vistos, etc...
Adotado o relatório da sentença de fls. 119/120, que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta que, inconformada, a autora
interpôs recurso de apelação.
Alega a apelante, preliminarmente, cerceamento de
defesa, porque fez requerimento para a realização de audiência de instrução para
oitiva de testemunhas e juntada de prontuário médico, que comprovaria todas as
atividades realizadas ao longo dos anos, com movimentos repetitivos e em posições
antiergonômicas que reduziram sua capacidade laborativa. No mérito, assevera que
é portadora de tendinose no tendão do supraespinhal e síndrome do manguito
rotador dos ombros, que guardam relação de nexo causal com o trabalho realizado.
Aduz que também é portadora de problemas psicológicos em razão dos problemas
enfrentados no ambiente laboral. Afirma que juntou diversos atestados médicos
que confirmam suas moléstias ocupacionais. Insiste que faz jus à concessão de
benefício acidentário. Pugna pela conversão do julgamento em diligência ou
provimento do recurso.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056066-57.2019.8.26.0053 -Voto no 17633
3
da Seção de Direito Público.
Relatados.
A autora ajuizou ação acidentária, porque segundo
alega, laborando como técnico de seguros, na empresa Porto Seguros Cia de
Seguros Gerais, com a realização de diversos atendimentos diários, com uso de
“head phone” e digitação constante, o que lhe acarretou diversos problemas nos
ombros, cotovelos, punhos, coluna, além de moléstias psicológicas diante da
pressão para atingimento de metas, estando incapacitada para o trabalho.
Não há notícia de emissão de CAT nos autos.
Deferiu-se administrativamente diversos benefícios de
auxílio-doença, tanto previdenciário quanto acidentário, pelo diagnóstico de
transtorno de adaptação, transtorno ansioso não especificado (fls. 112/116).
A autora desistiu de realizar perícia com especialista
em psiquiatria, porém manteve o pedido de realização da perícia ortopédica (fls.
62/64).
Submetida a segurada à perícia judicial ortopédica (fls.
65/74), detectou o perito pelo exame físico a ausência de semiologia incapacitante
evidenciável na coluna cervical, lombar e nos punhos. A autora fez referência de dor
leve à palpação à esquerda no ombro e no epicôndilo medial, sem prejuízo para a
movimentação ativa e passiva.
Destacou o médico que a pericianda alega que em
2013 começou a sentir dor nas articulações dos membros superiores e da coluna
lombar, foi tratada e admitida em outra empresa após ter sido aprovada em exame
pré admissional.
O louvado reafirmou que a análise dos dados clínicos
obtidos permitem concluir que provavelmente devido ao sucesso do tratamento a
que se submeteu, as moléstias alegadas não produziram sequelas consolidadas, não
havendo redução da capacidade funcional laborativa, nem lesões acidentárias
incapacitantes a indenizar.
Ao final, o feito foi julgado improcedente.
Preliminarmente, não é o caso de conversão do
julgamento em diligência, pois o simples fato de a conclusão estampada no laudo
não ter agradado à parte não é motivo para invalidação ou complementação da
prova que, ademais, como se sabe, a prova é sujeita ao princípio da livre convicção
racional do Juiz, que não necessariamente fica adstrito às conclusões referidas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056066-57.2019.8.26.0053 -Voto no 17633
4
perito judicial.
Além do que desnecessária a complementação da
prova com a realização de oitiva de testemunhas, porque não pode sobrepor a
prova oral sobre à técnica, de modo que a incapacidade laborativa deveria ter sido
demonstrada no laudo pericial, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE.
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO TÉCNICO
HÁBIL. NECESSIDADE DE SUA VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
AFASTAMENTO NO CASO CONCRETO.
1. Nos casos em que se demanda conhecimento técnico e
especializado para a verificação das condições alegadas, a
avaliação da prova técnica é indispensável.
2. Não há falar em incidência da Súmula 7/STJ ao caso
presente, porquanto não foi efetuada análise literal da
prova técnica constante dos autos, hábil a comprovar a
ausência de incapacidade laboral.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer
que, para a concessão de auxílio-acidente, é necessário
que a sequela apresentada acarrete a diminuição da
capacidade laborativa do segurado. Agravo regimental
improvido.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1414444 / SC, Relator Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJ: 17/12/2013,
DJe 03/02/2014) (grifei)
Assim, não há que se falar, portanto, na ocorrência de
cerceamento de defesa.
No mérito, de se destacar que o exame médico pericial
realizado em juízo foi categórico em atestar a ausência de incapacidade laborativa
relacionada ao trabalho.
Como é sabido, a concessão de todo e qualquer
benefício acidentário exige a comprovação simultânea de dois requisitos, a saber: o
nexo causal entre o trabalho e a lesão ou moléstia ocupacional e a efetiva
diminuição da capacidade laborativa daí decorrente.
Destarte, não se pode dizer que a prova técnica a
mais importante na seara acidentária , produzida por profissional imparcial e
equidistante das partes, sob o crivo do contraditório, reste isolada do contexto dos
autos em suas conclusões.
Infere-se que os demais documentos médicos foram
considerados pelo perito e mesmo assim não impediram a formação de sua
conclusão no sentido adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056066-57.2019.8.26.0053 -Voto no 17633
5
Ora, o perito judicial explicou de forma absolutamente
clara que as queixas ortopédicas foram tratadas com sucesso.
Ademais, a autora desistiu de analisar a queixa
psiquiátrica.
Logo, ficou caracterizado que a apelante não tem
comprometimento na sua saúde de origem laboral.
Por fim, convém salientar que o pressuposto para o
reconhecimento do direito ao benefício acidentário é a incapacidade permanente e
a prova de que ela resultou do trabalho. Em infortunística o que se repara, em
forma de prestações mensais, é a incapacidade definitiva resultante do acidente ou
da doença profissional e não o fato em si mesmo considerado.
Do exposto, não é demais ressaltar que, no sentido do
que ora se decide, já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do
art. 543-C, do CPC/73:
“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO
NA PERDA DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO
DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE
LABORATIVA E A LESÃO E (B) DA EFETIVA REDUÇÃO
PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE DO SEGURADO
PARA O TRABALHO. TRIBUNAL ENTENDEU PELA AUSÊNCIA
DE INCAPACIDADE LABORAL.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.108.298/RJ,
(Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 6/8/2010),
processado nos moldes do art. 543-C do CPC, firmou
entendimento no sentido de que "o auxílio-acidente visa
indenizar e compensar o segurado que não possui plena
capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido,
não bastando, portanto, apenas a comprovação de um
dano à saúde do segurado, quando o comprometimento
da sua capacidade laborativa não se mostre configurado".
2. Na hipótese dos autos, verifica-se que o Tribunal de
origem posicionou-se no mesmo sentido da jurisprudência
desta Corte, e, ainda, concluiu pela impossibilidade de
concessão
do
auxílio-acidente
pela
ausência
de
incapacidade laborativa.
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1398972 / SP,
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJ: 25/03/2014, DJe 31/03/2014) (negritei)
Desse modo, a improcedência da demanda era mesmo
medida de rigor, que, bem por isso, fica mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056066-57.2019.8.26.0053 -Voto no 17633
6
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto
Relator